Tribunal: TJDFT
Processo: 0731581-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPANHEIRO SUPÉRSTITE. POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO DE HERDEIRO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em ação declaratória de direito real de habitação ajuizada pelo companheiro supérstite, deferida a tutela de urgência para assegurar ao autor a posse exclusiva do imóvel em que residia com sua companheira falecida, determinando a desocupação do agravante no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.
3. Compete à Vara Cível julgar ação que versa sobre o exercício do direito real de habitação com reflexos possessórios, inexistindo inventário em curso.
4. A autorização judicial superveniente convalida eventual vício de representação processual do curatelado.
5. “( ) Quanto à compatibilização do direito real de habitação, frise-se que o titular detém a prerrogativa de excluir da fruição do bem os herdeiros, ainda que estabelecida a copropriedade, até o seu falecimento, por se tratar de garantia vitalícia. Assim, a permanência dos herdeiros no imóvel está condicionada ao consentimento do detentor, sob pena de desvirtuamento do instituto.( )” (Acórdão 1739644, 0723062-56.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 21/08/2023).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.